Tribunal: TJDFT
Processo: 0804327-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ASTREINTES. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o recorrido à obrigação de submeter o autor ao procedimento cirúrgico CE PARATIREOIDECTOMIA no prazo de sessenta dias, sob pena de multa diária, sem prejuízo de sequestro de verbas públicas.
2. Alega o recorrente que a imposição simultânea de multa coercitiva e sequestro de verbas públicas configura excesso na coerção estatal. Afirma que as medidas coercitivas contra a Fazenda Pública devem observar o Princípio da Menor Onerosidade. Requer a exclusão da multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se há violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na imposição cumulativa de astreintes e de sequestro de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em que pesem as alegações do recorrente, as astreintes têm por finalidade atribuir força coercitiva à ordem judicial, o que não se confunde com o sequestro de verbas públicas, que configura medida satisfativa.
5. Na hipótese de a multa não ser capaz de alcançar o objetivo da parte, que é receber o tratamento de saúde, o sequestro de valores mostra-se adequado, pois atinge a finalidade. Neste sentido: Acórdão n.1141508 e Acórdão n.1157368,.
6. Não há óbice à cominação cumulativa (Acórdão 1928373 e Acórdão 1114358), tampouco violação aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade, uma vez que as astreintes não fazem coisa julgada e podem ser modificadas se excessivas ou insuficientes. Ademais, o sequestro de verbas públicas é medida excepcional e só será adotado em último caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.1141508, 07009021320178079000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no PJe: 21/01/2019; Acórdão n.1157368, 07151057720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2019, Publicado no DJE: 19/03/2019; Acórdão 1928373, 0716224-15.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024; Acórdão 1114358, 0712109-86.2017.8.07.0018, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2018, publicado no DJe: 09/08/2018.